Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0712446-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): TERESA DOS SANTOS ARAÚJO Apelado (s): FACTA FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Conforme exposto na petição de ID 71730068, pág. 1/1, a parte recorrente formulou pedido de desistência do apelo, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Cumpra-se. Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator